Tribunal: TJDFT
Processo: 0707038-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707038-29.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE COSTA E SILVA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 5a Sessão Virtual de 2020, com data de abertura designada para o dia 19.02.2020, conforme certidão ID 13838916. Por meio da petição ID 14102553, juntada aos autos no dia 07.02.2020, a apelante requer a retirada do processo da sessão virtual, noticiando interesse em acompanhar o julgamento presencial para fins de sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, §1o da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido tendo em vista que foi formulado dentro do prazo previsto. Inclua-se na pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator